Tribunal: STF
Processo: HC 133328
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Homicídio qualificado. Pedido de extensão. Identidade de situações não verificada. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração.



    2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    3. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão tomada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Paciente que responde a ação penal diversa daquela que foi objeto do acórdão examinado por esta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.